Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746495-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA AUTOR ESPÓLIO DE: WAYNE DO CARMO FARIA AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora